Tribunal: TJES
Processo: 5006377-89.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006377-89.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE ARAUJO BRUM FERREIRA
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006377-89.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
DENISE ARAUJO BRUM FERREIRA

RECORRIDO:
LOJAS
RENNER S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DEMORA NA RETIRADA DO NOME DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 548. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c danos morais com pedido de antecipação de tutela ajuizada por DENISE ARAUJO BRUM FERREIRA em face de LOJAS RENNER S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em síntese, a requerente alega que adquiriu um cartão de crédito na loja da requerida e realizou uma única compra nele, que foi parcelada em cinco vezes. Afirma que jamais recebeu uma fatura do cartão com o boleto para o pagamento. Dessa forma, a autora ligou e mandou e-mail diversas vezes para a empresa, porém sem respostas. Depois de muita insistência, apenas no fim do mês de junho o boleto foi enviado para a requerente, já com todos os encargos moratórios decorrentes da suposta inadimplência da requerente, tendo pagado o valor de R$ 535,70 (quinhentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), no dia 07/07/2022.

Ademais, nesse meio tempo, a autora teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito, tendo ele sido retirado somente em 20/07/2022, treze dias após o adimplemento da dívida.

Em sede de contestação, a requerida afirma que a primeira compra realizada pela autora foi em março de 2022. Na fatura seguinte, de abril de 2022, devido a ausência de pagamento, foram cobrados encargos. Na fatura de maio de 2022 a autora realizou o pagamento integral e dentro do prazo, sendo esse realizado fora da loja física. As faturas de junho e julho, novamente, a requerente deixou de adimplir com o pagamento no prazo, sendo o pagamento integral realizado no dia 07/07/2022. Todavia, restam em aberto encargos gerados e devidos em razão dos atrasos no pagamento das faturas.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4423674, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que a negativação foi indevida, em razão da falha na prestação de serviço e na demora em retirar o nome da autora dos serviços de proteção ao crédito.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença ora objurgada merece parcial reforma, visto que, pode-se inferir da análise dos autos que recorrida manteve o nome da autora inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito além do período autorizado.

A recorrida foi capaz de comprovar nos autos que a inscrição da autora foi devida, uma vez que essa estava inadimplente com as faturas dos meses de junho e julho, tendo realizado o pagamento dessas após o vencimento. Dessa forma, não há como afirmar que a inscrição da autora se deu de forma indevida.

Sobre o atraso na retirada do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito, entendo que a autora está parcialmente com a razão. O Superior Tribunal de Justiça, na súmula 548, determina que:

Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

Destarte, tendo em vista que a parte ré deixou de observar o prazo fixado na súmula nº 548 do STJ (cinco dias úteis),uma vez que somente retirou o nome da autora no dia 20/07/2022, quando a autora realizou o pagamento no dia 07/07/2022, tenho que restou caracterizado o ato ilícito

Pois bem, é cediço na jurisprudência pátria que a permanência da negativação após o pagamento do débito causa abalos na esfera moral. Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEVER DO CREDOR DE RETIFICAR A INFORMAÇÃO EM CINCO DIAS. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

- A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que deve o credor, no prazo de cinco dias, contado do efetivo pagamento, providenciar a retirada do nome do devedor do banco de dados de inadimplentes.

- A permanência da negativação após o pagamento do débito configura dano moral, que existe in re ipsa, ou seja, para cuja configuração basta a prova da ocorrência do fato ofensivo.

- Deve ser mantida a indenização por dano moral se sua fixação observa a intensidade do dano, a repercussão da conduta no meio social e a finalidade pedagógica da indenização, bem como as capacidades econômicas do ofensor e do ofendido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.136092-4/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 30/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO - OBRIGAÇÃO DO CREDOR DE RETIFICAR A INFORMAÇÃO EM CINCO DIAS ÚTEIS - DESCUMPRIMENTO - DANO MORAL "IN RE IPSA" - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que deve o credor, no prazo de cinco dias úteis, contado do efetivo pagamento, providenciar a retirada do nome do devedor do banco de dados de inadimplentes.

2. O atraso na retirada do nome do consumidor enseja para o prestador de serviços o dever de reparar danos morais.

3. O valor fixado a título de indenização deve considerar a condição pessoal do ofendido e do ofensor e as circunstâncias do caso, sem perder de vista que a indenização deve ser completa, entretanto não pode tornar-se fonte de lucro indevido.

4. Sentença reformada. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.466544-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2020, publicação da súmula em 13/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PAGAMENTO DÍVIDA EM ATRASO - RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO - PRAZO DE 05 DIAS - SÚMULA 548 DO STJ - DANO MORAL - CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - FIXAÇÃO DO QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula 548 do STJ).

- A existência de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, além do prazo de 05 dias úteis da quitação da dívida em atraso, caracteriza dano moral, que gera para o prestador de serviço o dever de indenizar.

- A fixação do quantum indenizatório é sopesada com lastro nas circunstâncias do caso em concreto, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0643.16.000628-1/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/11/2019, publicação da súmula em 18/11/2019)

Os danos morais pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista o período de inadimplência do autor e o tempo decorrido entre o efetivo pagamento e a baixa da inscrição.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos da recorrente é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)